Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-60.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Insurgência da demandante. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pretensão à limitação dos descontos em folha a 30% de seus rendimentos líquidos. Desprovimento. Os descontos impugnados, oriundos de empréstimo consignado, não ultrapassam a margem consignável de 35% da renda líquida prevista

Ementa:

BANCÁRIO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Insurgência da demandante. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pretensão à limitação dos descontos em folha a 30% de seus rendimentos líquidos. Desprovimento. Os descontos impugnados, oriundos de empréstimo consignado, não ultrapassam a margem consignável de 35% da renda líquida prevista no art. 2o do Decreto Estadual no 60.435/2014, ainda que considerados os demais descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da demandante (cartão de crédito consignado e cartão benefício). Os descontos de "cartão de crédito consignado" incidem sobre margem adicional de 5%, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo, não impactando a margem de 35%. Já os descontos a título de "cartão benefício" têm preferência de consignação inferior aos de empréstimo consignado, conforme os arts. 3o, X e XI, e 19, §§ 1o e 2o, do aludido Decreto. Assim, embora o cartão benefício tenha sido contratado em data anterior ao refinanciamento impugnado, não há razão para a limitação dos descontos deste último, posto que não superam a margem consignável de 35% e gozam de preferência de consignação. Apelação desprovida. Honorários sucumbenciais majorados.